Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700605-94.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EXPRESSO GUANABARA S A RECORRIDO: MARIA ADRIANA DA SILVA DESPACHO Petição recebida. Atente-se o recorrente que os arquivos devem ser encaminhados por meio eletrônico até o início do julgamento em ambiente virtual. Aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito